Tribunal: STF
Processo: HC 115542
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-09
Data de publicação: 2013-04-09

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – DIREITO DO CONDENADO DE RECEBER VISITA DA COMPANHEIRA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM QUE CUMPRE PENA (LEI Nº 7.210/84, ART. 41, X) – UTILIZAÇÃO, PARA TAL FINALIDADE, DA AÇÃO DE “HABEAS CORPUS” – INADEQUAÇÃO ABSOLUTA DO MEIO PROCESSUAL UTILIZADO – CESSAÇÃO DA DOUTRINA BRASILEIRA DO “HABEAS CORPUS” (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1926) – PRECEDENTES – “HABEAS CORPUS” NÃO CONHECIDO.